Tribunal: STF
Processo: HC 193397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de André Souza Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 600.951/ SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de ANDRE SOUZA SANTOS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 14 da Lei n° 10.826/03 e no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 dias-multa. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado às fls. 138-147, com a seguinte ementa: 
    "APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E PORTE DE MUNIÇÕES PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos receptação e de posse de munições pelo réu, impõe-se a condenação. Dolo evidenciado. O fato de as munições estarem acompanhadas de arma inoperante não afasta a tipicidade da conduta do artigo 14 da Lei n° 10.826/03, se aquelas são aptas à realização de disparos. Crime de posse de munição de mera conduta e de perigo abstrato. Recurso não provido." 
    Nas razões do mandamus, sustenta o impetrante, em síntese, a atipicidade material da conduta praticada, ante a possibilidade da incidência do princípio da insignificância, sob a premissa de que o revólver estava inoperante. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para absolver o paciente pelo delito previsto no art. 14 da lei n. 10.826/2003, bem como readequar o regime inicial de cumprimento da pena (fls. 3-12). 
    O pedido liminar foi indeferido às fls. 151-152. As informações foram prestadas às fls. 159-195 
    O Ministério Público Federal, às fls. 197-202, manifestou-se nos termos da seguinte ementa: 
    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APREENSÃO DE QUATRO MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADAS DE ARTEFATO APTO AO SEU DISPARO. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STF E STJ. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA QUE IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DAS BENESSES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONCESSÃO DA ORDEM, EX OFFICIO, PARA ABSOLVER O PACIENTE DO CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 386, INCISO III DO CPP." 
    É o relatório”. (eDOC 4, p. 1-2)
    A impetração do writ no STJ, não foi conhecido.
    Em parecer, o MPF opina pelo não conhecimento do habeas corpus.
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acordão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato TJSP:
    “Anote-se, por oportuno, que não pode ser acolhida a tese de atipicidade da conduta, porque, tratando-se de crime de perigo abstrato, em que o potencial de lesão é presumido pela lei, é irrelevante o fato de o réu estar portando munições com uma arma inoperante, uma vez que o risco efetivo à incolumidade pública consiste na simples circulação daqueles objetos. 
    Anote-se que a intenção do legislador, ao editar o referido diploma legal, era justamente retirar de circulação armas e munições que se encontravam na posse de pessoas sem autorização e, presumivelmente, não eram habilitadas para manuseá-las, evitando ainda, que viessem a cair em mãos de malfeitores. Aliás, o laudo pericial atestou a potencialidade lesiva das munições (fls. 97). Sobre o tema, já se pronunciaram as Cortes Superiores: 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF RHC 138843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 05/05/2017, DJe 19-05-2017)
     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. 1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. 3. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância à posse ilegal de 48 (quarenta e oito) munições de revólver calibre 38 e um recipiente contendo pólvora, por se tratar de crime de perigo abstrato, que visa a proteger a segurança pública e a paz coletiva. Precedentes. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE MERA CONDUTA. COAÇÃOILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. O simples fato de possuir munição de uso permitido configura a conduta típica prevista no artigo 12 da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. 2. Havendo provas nos autos relativas à materialidade do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, eventual apreensão de munições ou armas isoladas, ou incompatíveis com projéteis, não descaracteriza o crime em questão, pois para a sua configuração basta a simples posse ou guarda da munição sem autorização da autoridade competente. [...]” (STJ RHC 43756/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma julgamento: 08/04/2014 grifo nosso)” (eDOC 2, p. 130-132)
    O STJ, manteve a decisão afirmando que a tese apontada pela impetrante, atipicidade da conduta, não se enquadra no fixado pela jurisprudência daquela e dessa Corte.
    “na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta, uma vez que, conquanto o paciente possuísse um revólver inoperante, o contexto em que se deu a apreensão do artefato, pois também praticou o crime de receptação, ademais dos quatro cartuchos íntegros apreendidos, não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade. 
    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (eDOC 4, p. 5-6)
    Em análise dos fatos, verifica-se que os fundamentos assentados nas instâncias anteriores estão de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Por fim, como pontuado pelo parecer do MPF e na decisão proferida no âmbito do STJ, uma análise mais aprofundada, demandaria revolvimento fático-probatório, não sendo possível por meio desse instrumento.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente